Tribunal: TJMT
Processo: 1085504-97.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085504-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NADIA KARINY SIMAO - CPF: 047.552.691-05 (RECORRENTE), LUCAS PEDRANGELO CAMPOS - CPF: 057.657.601-80 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1085504-97
.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: NADIA KARINY SIMÃO.

Recorrida:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
12 a 14/
05/2026.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESCREDENCIAMENTO PARCIAL DE MOTORISTA PARCEIRA DA MODALIDADE "UBER DIRECT". AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO COMPROVADA POR TELAS SISTÊMICAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reativação de conta na plataforma digital de entregas, indenização por danos morais e lucros cessantes, sob alegação de suspensão injustificada e sem contraditório pela empresa recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal e se a recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita; e (ii) estabelecer se o descredenciamento da autora da modalidade de entregas da plataforma decorreu de ato ilícito ou de exercício regular do direito contratual da recorrida diante da violação dos Termos de Uso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A impugnação ao benefício da justiça gratuita deve ser rejeitada, pois a recorrida não comprovou a capacidade financeira da recorrente para suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

4.

Não há afronta ao princípio da dialeticidade quando o recurso apresenta fundamentos suficientes para impugnar a sentença recorrida.

5.

A plataforma digital demonstrou, por meio de registros sistêmicos e relatórios internos, a ocorrência de falhas sucessivas em entregas e inconsistências de trajeto atribuídas à recorrente.

6.

Os documentos apresentados pela recorrida não foram especificamente impugnados pela autora, circunstância que enfraquece a alegação de suspensão arbitrária.

7.

A boa avaliação geral da motorista não impede a apuração e punição de infrações pontuais e graves relacionadas à execução do serviço contratado.

8.

As telas sistêmicas extraídas da plataforma possuem relevante valor probatório, pois registram em tempo real as interações entre usuários, parceiros e a empresa operadora do serviço.

9.

A Uber possui prerrogativa contratual de rescindir imediatamente a parceria em caso de violação das políticas da plataforma, conforme previsão expressa nos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia aceitos pela recorrente.

10.

O descredenciamento parcial da autora da modalidade Uber Direct configura exercício regular de direito, amparado nos princípios da autonomia privada, liberdade contratual e intervenção mínima nas relações privadas.

11.

Inexistindo ato ilícito na conduta da recorrida, não há dever de reativar a conta da recorrente nem obrigação de indenizar por danos morais ou lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A plataforma digital pode descredenciar motorista parceiro que viola os Termos de Uso e as políticas internas da empresa.

2.

Registros sistêmicos e relatórios internos da plataforma constituem prova idônea para demonstrar falhas reiteradas na prestação do serviço.

3.

O descredenciamento motivado por infrações contratuais configura exercício regular de direito e afasta a responsabilidade civil da plataforma digital.

4.

A boa avaliação geral do parceiro não impede a aplicação de medidas contratuais diante da comprovação de violações específicas e reiteradas das políticas da plataforma.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I, 411, III, 489, § 1º, IV, e 98, § 3º; CC, arts. 188, I, 421 e 421, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1017374-62.2019.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 15.12.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A reclamante postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita e alega ofensa ao ônus da dialeticidade e, no mérito, postula a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a impugnação ao pedido de justiça gratuita, porquanto incumbe ao impugnante o ônus de demonstrar que a parte recorrente não faz jus ao benefício. Ausente comprovação, nos autos, de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, deve prevalecer à presunção de hipossuficiência por ela invocada.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso interposto apresenta, de forma suficiente, os fundamentos pelos quais se pretende a reforma da decisão impugnada. Por essa razão, rejeito a preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a r. sentença:

“(...)
No caso concreto, a promovente argumenta que utilizava o aplicativo como renda complementar, possuía avaliação máxima e que sua conta foi suspensa de forma injustificada, sem aviso prévio, sem motivação específica e sem possibilidade de contestação. Sustenta que a suspensão a impediu de trabalhar, causando prejuízo financeiro e sofrimento moral, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais e lucros cessantes, bem como a reativação da conta.

Em sua defesa, a parte promovida sustenta não teve a conta desativada, mas apenas foi descredenciada na modalidade de entregas (Uber Direct) por falhas em diversas entregas e violação dos Termos Gerais de Uso, bem como possui plena liberdade de contratação.

Inegavelmente, a liberdade contratual é direito fundamental consagrado em nosso ordenamento jurídico. Contudo, tal liberdade não é absoluta.

Em razão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, especialmente do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como da boa-fé objetiva e da função social do contrato, tais garantias devem ser observadas nas relações privadas, inclusive em contratos de adesão e em plataformas digitais.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que a exclusão de usuários de plataformas digitais, ainda que em relação entre particulares, deve observar a horizontalização dos direitos fundamentais, garantindo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sob pena de se admitir prática abusiva e desproporcional, in verbis:

(...)

No caso em exame, contudo, a desativação/descredenciamento não se configura como medida arbitrária. A documentação acostada aos autos demonstra que a promovente foi informada sobre a medida e que a empresa agiu dentro de suas prerrogativas contratuais e regulatórias.

Analisando os fatos concretos e a documentação acostada aos autos, verifica-se que a promovida apresentou prints contendo diversas viagens com falhas nas entregas id.
219982653
– pág. 3), bem como registros de atividades suspeitas na conta da promovente, indicando não envio e/ou danos causados a diversos itens em múltiplas ocasiões, o que configura violação das políticas da plataforma.

Além disso, consta nos autos mensagem enviada pela própria plataforma, informando que foram identificadas atividades suspeitas na conta da Autora, relacionadas ao não envio e/ou danos a diversos itens, reiteradas nos últimos meses, com a consequente desativação da conta por violação das políticas da Uber. (ID 218275239, pág. 6).

Importante ressaltar que a promovente não impugnou especificamente tais documentos, nos termos do art. 411, III, do CPC, tampouco cumpriu adequadamente o ônus probatório que lhe incumbia, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil. A ausência de impugnação específica e a falta de provas robustas quanto à regularidade do serviço prestado enfraquecem a tese de suspensão indevida.

Ademais, o argumento da parte autora de que sua avaliação máxima seria incompatível com a conduta faltosa não se sustenta. A avaliação geral reflete a média de satisfação dos usuários em um universo amplo de serviços prestados, ao passo que a desativação se baseou em violações específicas e documentadas dos Termos de Uso, como as falhas reiteradas em entregas. A plataforma detém a prerrogativa contratual de apurar e punir infrações pontuais e graves, independentemente de uma boa reputação geral, não havendo contradição entre os fatos.

Dessa forma, não há como se reconhecer a existência de ato ilícito por parte da promovida, tampouco justificar a reativação compulsória da conta, uma vez que o descredenciamento se deu por motivo justificado.

Outrossim, verifica-se que a promovida anexou TERMOS GERAIS DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA (id.

219982656
) que prevê expressamente a possibilidade de rescisão pela Uber, inclusive de forma imediata e sem aviso prévio, nas hipóteses de violação contratual ou das políticas da plataforma, bem como a possibilidade de rescisão com aviso prévio de sete (7) dias pelo Cliente, ou imediatamente sem aviso em caso de descumprimento, insolvência, entre outras hipóteses.

O referido trecho contratual estabelece que a Uber pode rescindir o contrato com
aviso prévio de 7 (sete) dias
ao Cliente, rescindir
imediatamente e sem aviso prévio
por violação do contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente e desativar o Cliente imediatamente e sem aviso prévio caso este deixe de estar habilitado conforme legislação ou regras/políticas da Uber.

Portanto, a rescisão parcial ou total da prestação de serviços, quando amparada por justa causa, está expressamente prevista e é legítima, não havendo que se falar em obrigação judicial de manutenção da relação contratual.

Com efeito, não sendo demonstrado o cumprimento de todos os termos gerais de uso, a empresa pode efetuar o bloqueio do cadastro da parte, sobretudo considerando que se trata de uma relação contratual
privada.
Prevalecendo no caso concreto o
princípio da intervenção mínima
, consoante ao artigo 421, parágrafo único do Código Civil.

A corroborar:

(...)

Nesse sentido, inexiste violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que, consoante cláusula contratual, o descumprimento das diretrizes pode constituir violação aos termos de uso, bem como há a possibilidade de descredenciamento imediato, com previsão para a rescisão nos casos de descumprimento das regras e/ou políticas da empresa promovida.

Dessarte, sendo certo que a relação entabulada no caso é fundada na autonomia da vontade e na liberdade contratual, não merecem prosperar os pedidos iniciais de condenação da promovida na obrigação de fazer consistente em reativar o cadastro da parte promovente como motorista, tampouco subsiste àquela o dever indenizar por supostos dano moral e lucros cessantes, uma vez que não caracterizado ilícito por parte da promovida que atuou nos limites de sua liberdade para gerir sua atividade empresarial.

Além disso, não restou demonstrado que a conta foi integralmente desativada, pois, conforme alegado pela promovida e não impugnado pela autora, a plataforma manteve a conta ativa para outras modalidades, como Uber Driver, Uber Mercado e Uber Moto, inexistindo, portanto, qualquer bloqueio total do acesso.

Por fim, considero suficientemente apreciada a questão posta a julgamento, até porque o julgador não está obrigado a atacar um por um os argumentos das partes, mas somente expor os seus, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo, assim, ao requisito insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e na ordem legal vigente. Ainda, em atenção ao disposto no art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, registre-se que os demais argumentos apontados pelas partes não são capazes de infirmar a conclusão acima.

A improcedência dos pedidos é, portanto, a medida de rigor. (...)”

Pois bem. A questão central consiste em verificar se a Uber praticou ato ilícito ao impedir a autora de realizar entregas por meio da plataforma.

Da análise do conjunto probatório, constata-se que a requerida apresentou telas de seu sistema interno que evidenciam falhas sucessivas em entregas atribuídas à autora, além de inconsistências no trajeto registrado por GPS.

Embora a recorrente ostentasse boa avaliação geral, com nota 5, a plataforma possui o direito de monitorar infrações pontuais que possam comprometer a segurança, a regularidade e a confiabilidade do serviço prestado.
Nesses casos, as telas sistêmicas possuem relevante valor probatório, porquanto registram, em tempo real, a interação entre o usuário, o parceiro e a plataforma.

A Uber não está obrigada a manter vínculo contratual com parceiro que descumpra suas políticas de uso
. Assim, o descredenciamento da autora da modalidade específica de entregas, diante das falhas demonstradas nos autos, configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, em consonância com os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual previstos no art. 421 do mesmo diploma legal.

Neste sentido, colaciono julgado recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA -
RESILIÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA E DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA DO APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) - PRETENDIDA REATIVAÇÃO DO CONTRATO/CADASTRO DE PARCERIA
-
INVOCADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ART.6º, VIII, DO CDC
– REJEIÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DESACOLHIMENTO – NOTIFICAÇÃO DO MOTORISTA DE AO MENOS UMA RECLAMAÇÃO DE USUÁRIO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO DO CONTRATO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA POLÍTICA COMPORTAMENTAL DA EMPRESA -
EXIGÊNCIAS LIVREMENTE ACEITAS PELO MOTORISTA AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO
– REPORTAMENTOS DE FALTA DE PROFISSIONALISMO, DE DIREÇÃO PERIGOSA E ATÉ DE ASSÉDIO –
CONDUTAS QUE PERMITEM A RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA
–
EXIGÊNCIA DE COMPORTAMENTO NÃO VIOLADOR DA IMAGEM DO APLICATIVO – CANCELAMENTO DA PARCERIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONTRATUAL – EXCLUDENTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. O vínculo jurídico entre aquele que se credencia como parceiro motorista em plataforma eletrônica de transporte individual de passageiros e empresa operadora do aplicativo (Uber) não consubstancia relação de consumo a justificar a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art.6º do CDC, incumbindo ao parceiro descredenciado a prova dos fatos constitutivos de seu suposto direito à reativação da parceria.
Tendo a empresa proprietária do aplicativo de intermediação digital de serviços de transporte apresentado prints de reclamações de usuários do aplicativo comunicando a falta de profissionalismo, de direção perigosa e até de assédio por parte do motorista parceiro, não há como obrigá-la, sob pena de violação ao princípio da autonomia, a reativar forçadamente a parceria se os Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital estabelecem expressamente que esse tipo de conduta justifica a rescisão unilateral imediata da relação, sem prévia notificação
.

Afinal, sendo o motorista a face humana da Uber perante o público (aquele quem fica vis a vis com o usuário) plenamente legítimo que a operadora possa fiscalizar e, eventualmente, descredenciar parceiros que se comportam em contrariedade aos seus princípios ou à imagem que pretende fazer prevalecer publicamente, até porque é ela quem responderá objetivamente por possíveis danos causados a seus usuários.

Sendo a Uber uma plataforma exclusivamente eletrônica, a única forma de o usuário fazer suas reclamações é através do aplicativo. Assim, se apesar de impugnar os prints de telas das reclamações, o autor não traz um único indício da falsidade de tais provas, não há como desconsiderá-las na sentença.

Se a resilição do contrato, com o consequente descredenciamento do motorista parceiro, constitui exercício regular de um direito contratual da operadora da plataforma, inexiste qualquer responsabilidade da operadora pelos danos supostamente experimentados pelo parceiro descredenciado.
(N.U 1017374-62.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021).”

Portanto, ausente ato ilícito, não há falar em dever de reativação da conta, tampouco em pagamento de lucros cessantes ou indenização por danos morais. A frustração experimentada pelo parceiro em razão do descredenciamento decorrente da violação das regras da plataforma não configura, por si só, dano moral indenizável.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026